Tribunal: TJES
Processo: 0002812-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002812-12.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO ANULATÓRIA
–
PROCON –
COBRANÇA INDEVIDA
– MULTA ADMINISTRATIVA
DEVIDA
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
- JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – EC Nº 113/2021 -
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

É cediço ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

2. A
sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da
multa aplicada
, uma vez que
a

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

não cuidou de afastar a legitimidade da decisão administrativa
.

3
.

Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca.

3. A multa que foi reduzida deverá ser acrescida de juros e correção monetária, aplicando-se para tanto a taxa Selic, conforme disposto no EC Nº 113/2021, incidentes a partir da data em que o devedor, ora Apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo.

4. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002812-12.2021.808.0024

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA/APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Passo ao exame, inicialmente, do recurso de apelação interposto pela Autora (CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA), por conter teses prejudiciais ao recurso de apelação interposto pelo Réu.

Pois bem.

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de ação anulatória com pedido de tutela antecipada ajuizada por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pretendendo, em síntese, que seja declarada a nulidade da decisão proferida no processo administrativo nº 1435/2012, F.A nº 0112-006.762-1, o qual culminou com aplicação de multa no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Por meio da sentença de fls. 131, a MMª Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim de reduzir para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor da multa administrativa
.
Outrossim
,
condenou ambas as partes em 10% (dez por cento) do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, §2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC, além do rateio das custas, isentando o Município de sua parte.

A Autora, CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, interpôs apelação, pugnando pelo acolhimento integral da pretensão autoral, alegando, em síntese, (1) a ausência de valoração das provas; (2) subsidiariamente, a redução drástica do valor da multa e, nesse caso, seja fixado o trânsito em julgado como termo
a quo
para incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor da multa.

Infere-se dos autos que o Procon Municipal de Vitória, ao acolher a reclamação instaurada pelo consumidor (processo administrativo nº 1735/2012), fixou multa à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), entendendo ter havido cobrança indevida de serviços que não foram contratados pelo consumidor, além de não ter disponibilizado senha de acesso ao serviço de cobrança para que o reclamante pudesse realizar os acessos necessários para verificação de seus gastos.

A MM.º Juíza de Direito
a quo
, inobstante entender pela existência de violação à legislação consumerista, reduziu a multa administrativa pela metade.

A Autora sustenta a nulidade da decisão administrativa, aduzindo, neste particular, que não foram examinados as provas que demonstram que forneceu, sim, a senha de acesso ao consumidor por atendimento via SAC. Além disso, disse não haver cobrança indevida, eis que o serviço de SMS ilimitado foi contratado pelo consumidor.

Não obstante a insurgência recursal, tem-se que a sentença não merece reforma na parte em que rejeitou a alegação de nulidade da decisão administrativa, uma vez que, diversamente do que afirma a Apelante, não há prova nos autos administrativos de que o reclamante tenha contratado o serviço de SMS ilimitado.

Ademais, verifica-se dos autos que as alegações deduzidas pela Autora em sua defesa administrativa, no que tange à contratação do serviço cobrado, não encontram respaldo em qualquer lastro documental capaz de subsidiar as afirmações deduzidas naquele processo administrativo.

Impende ressaltar, inclusive, que nem mesmo nesta ação judicial foram produzidas ou colacionadas provas que pudessem comprovar as afirmações deduzidas pela Autora, de que o reclamante contratou o serviço que fora cobrado, sendo de rigor a manutenção da sentença neste capítulo.

Importante salientar, ainda, que, muito embora a Apelante busque comprovar que forneceu a senha de acesso ao consumidor por atendimento via SAC, a multa do Procon lhe foi aplicada em razão da cobrança indevida realizada, a qual não foi refutada por prova inequívoca.

Por outro lado, ser plenamente possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa.

Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0043805-15.2012.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON SEPARAÇÃO FÍSICA ENTRE OS CAIXAS DE SAQUE LOCALIZADOS NO INTERIOR DAS AGÊNCIAS E O ESPAÇO DISPONÍVEL PARA O CONSUMIDOR AGUARDAR ATENDIMENTO LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO MULTA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

3. A autuação administrativa pela violação das normas consumeristas, conferindo ao consumidor prazo para defesa com posterior prolação de decisão que impõe multa atende ao disposto no Decreto nº 2.181/97 e à ampla defesa consagrada na Constituição Federal.

4. Tendo em vista a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON.

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.”

Observa-se do processo administrativo em que fixada a multa combatida que a violação a direito do consumidor decorre do fato de a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA não ter cobrado por serviço que não fora contratado pelo consumidor.

À vista de tais circunstâncias, tenho que o valor fixado na r. sentença vergastada, ao reduzir pela metade a multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), deve ser confirmado, pois consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Inclusive, o valor arbitrado está em acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL. CLÁUSULA ABUSIVA. COBRANÇA ILEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. VALOR DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]4) Inexistindo dano considerável ao consumidor, cabível a redução da multa aplicada, pelo descumprimento do dever de cumprir oferta em contrato bancário, para R$ 15.000,00. 5) Recurso parcialmente provido. [...] Vitória, 04 de junho de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024100018837, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL VALOR DA REPRIMENDA REDUÇÃO POSSIBILIDADE EXCEPCIONALIDADE NECESSIDADE DE OBSERV NCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO [...] A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput , do CDC,reputando-se adequado o valor de R$12.000,00 (doze mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.4. Recurso conhecido, mas desprovido. Sentença mantida.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140377755, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0029762-34.2016.8.08.0024 APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA APELADO/APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - PROCON MUNICIPAL APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...]Indenização reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024160269346, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019).

A rejeição do pedido principal de nulidade da multa administrativa aplicada, tem-se que o acolhimento da pretensão subsidiária que culminou na sua redução atrai a hipótese de sucumbência recíproca, e não mínima, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no recurso especial nº 1.746.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Antônio Carlos Ferreira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. CABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS. PRETENSÃO PRINCIPAL. REJEIÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. GRAU DE DECAIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

2. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. Precedentes.

3. A discussão a respeito da distribuição dos ônus sucumbenciais, com o objetivo de aferir o decaimento das partes, constitui pretensão que encontra óbice na Súmula 7 do STJ”.

Destarte, dever ser mantida a sentença no capítulo em que reconheceu a sucumbência recíproca, na esteira da orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Por fim, a Apelante pretende que, na hipótese de redução do valor da multa, seja aplicada a atualização monetária e os juros a partir do trânsito em julgado.

Novamente, entendo que não assiste razão à Apelante neste particular. Explico.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº 0016592-93.2016.8.08.0347 (em 25.06.2023) desta 1ª Câmara Cível, restou assentado o entendimento segundo o qual, “[...]
quanto aos índices de atualização aplicáveis, deve incidir, após 12/2021, apenas a SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba juros e correção”,
incidentes a partir da data em que o devedor, ora Apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo.

Importa salientar que a sentença fora omissa quanto a esses consectários, os quais devo fixar de ofício.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE VITÓRIA

O Réu interpôs recurso de apelação às fls. 135 e seguintes, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, a fim de que seja mantido o valor original da multa aplicada em sede administrativa, bem como seja, subsidiariamente, reconhecida a sua sucumbência mínima.

Acerca do valor da multa e da distribuição da sucumbência, tem-se que tais matérias foram enfrentadas por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pela Autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação, negando provimento aos apelos.

Outrossim, fixo, de ofício, juros e correção sobre o valor da multa reduzida, a partir da data em que o devedor, ora Apelado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, observando os índices da SELIC conforme artigo 3º da EC nº 113/2021.

Face ao integral desprovimento dos recursos de apelação, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos por ambas as partes ao advogado da parte adversa, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/03/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 26.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.